Tribunal: TJMT
Processo: 1015148-46.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015148-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALTAIR NODARI - CPF: 205.916.911-91 (AGRAVADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. NATUREZA PREVENTIVA, ACAUTELATÓRIA E AUTÔNOMA DO EMBARGO. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA DA MEDIDA RESTRITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória, suspendeu os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243, lavrados pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular. O agravante sustenta que a tutela esgota parcialmente o objeto da ação, que a prescrição intercorrente exige análise aprofundada e que não há prova suficiente de bis in idem. O agravado defende a manutenção da decisão, alegando paralisação dos processos administrativos por mais de três anos, extravio dos autos e duplicidade sancionatória sobre o mesmo polígono georreferenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a possível prescrição intercorrente dos processos administrativos ambientais autoriza, em tutela de urgência, a suspensão dos Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243; (ii) estabelecer se o embargo ambiental possui natureza autônoma em relação ao auto de infração e à multa administrativa; e (iii) determinar se, ausente prova técnica de regularização ambiental, recomposição do dano, cessação do risco ou autorização válida para exploração, deve ser preservada a eficácia dos embargos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A possível paralisação dos Processos Administrativos n. 82735/2021 e n. 329058/2021 e a não localização dos autos físicos podem, em tese, relacionar-se à prescrição intercorrente da pretensão sancionatória, mas não afastam automaticamente a eficácia dos embargos ambientais.

4. O auto de infração e a multa administrativa possuem natureza sancionatória, enquanto o embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

5. A eventual prescrição da pretensão punitiva administrativa não elimina, por si só, a necessidade de preservação da área embargada, sobretudo quando inexistem elementos técnicos suficientes que demonstrem regularização ambiental, recomposição do dano, cessação do risco ou autorização válida para exploração.

6. A suspensão dos Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243 interfere diretamente na proteção administrativa da área antes de exame técnico mais aprofundado, razão pela qual deve ser preservada a eficácia das medidas restritivas até ulterior deliberação do Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A eventual prescrição intercorrente da pretensão sancionatória em processo administrativo ambiental não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental. 2. O embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma em relação ao auto de infração e à multa administrativa. 3. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental, recomposição do dano, cessação do risco ou autorização válida para exploração, deve ser preservada a eficácia do embargo ambiental até ulterior deliberação do Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1004542-30.2026.8.11.0041
, ajuizada por
Altair Nodari
, que deferiu tutela provisória para
suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243
, lavrados pela SEMA/MT.

Na origem, o autor alegou ter sido autuado pela SEMA/MT, em 21/01/2021, por suposto desmatamento irregular ocorrido entre os anos de 2018 e 2020, por meio do
Auto de Infração n. 21183003
, vinculado ao
Processo Administrativo n. 82735/2021
, com imposição do
Termo de Embargo/Interdição n. 21184003
. Sustentou, ainda, que posteriormente foi novamente autuado, por meio do
Auto de Infração n. 21203515
, no
Processo Administrativo n. 329058/2021
, com multa de
R$ 4.229.885,98
e imposição do
Termo de Embargo/Interdição n. 21204243
, afirmando tratar-se da mesma área e dos mesmos fatos.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que as certidões emitidas pela própria SEMA/MT, em 07/08/2025, indicariam que o Processo Administrativo n. 82735/2021 estaria sem movimentação desde 25/03/2022, e o Processo Administrativo n. 329058/2021 desde 07/12/2021, além de constar que os autos físicos não foram localizados. Entendeu, assim, presente a probabilidade do direito, em razão da possível prescrição intercorrente, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção dos embargos sobre a propriedade do autor.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois a tutela deferida esgotaria parcialmente o objeto da ação, em afronta ao art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992. Afirma que a prescrição intercorrente exige análise minuciosa dos processos administrativos, não podendo ser reconhecida em cognição sumária. Alega, ainda, ausência de prova da ocorrência de
bis in idem
, pois o agravado não teria demonstrado que os dois autos de infração decorrem dos mesmos fatos, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, por decisão monocrática, ao fundamento de que, em juízo sumário, não se verificavam elementos suficientes para suspender a decisão agravada, especialmente diante das certidões emitidas pela SEMA/MT que indicariam ausência de movimentação dos processos administrativos por período superior a três anos e extravio dos autos.

Em contrarrazões, Altair Nodari pugna pelo desprovimento do recurso. Defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que as certidões da SEMA/MT constituem prova suficiente da paralisação dos processos administrativos por prazo superior ao triênio legal, configurando prescrição intercorrente. Sustenta que o extravio dos autos não suspende nem interrompe o prazo prescricional e não pode prejudicar o administrado. Reitera, ainda, a ocorrência de duplicidade sancionatória, sob o argumento de que as autuações incidiriam sobre o mesmo polígono georreferenciado e o mesmo núcleo fático.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se nos autos. Em seu parecer, destacou a natureza
preventiva, acautelatória e autônoma
do embargo ambiental, diferenciando-o do auto de infração e da multa. Ressaltou que o embargo visa impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e proteger objetivamente a área degradada, razão pela qual eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz, automaticamente, à invalidação da medida restritiva.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Altair Nodari, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos dos
Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243
, lavrados pela SEMA/MT.

A decisão agravada amparou-se, em síntese, na possível ocorrência de prescrição intercorrente dos Processos Administrativos n. 82735/2021 e n. 329058/2021, diante de certidões emitidas pela própria SEMA/MT, que indicariam ausência de movimentação por período superior a três anos e não localização dos autos físicos.

O agravante sustenta que a medida deferida esgota parcialmente o objeto da ação, que a prescrição intercorrente demandaria exame mais aprofundado dos processos administrativos e que não haveria prova suficiente de
bis in idem
.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se destacando que o embargo ambiental possui natureza
preventiva, acautelatória e autônoma
, não se confundindo com o auto de infração ou com a multa administrativa. Ressaltou que a medida tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.

Assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, ainda que a alegada paralisação dos processos administrativos possa, em tese, autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão sancionatória estatal, tal circunstância não implica, automaticamente, a suspensão dos efeitos dos termos de embargo ambiental.

O auto de infração e a multa possuem finalidade sancionatória, voltada à responsabilização do infrator. O embargo, diversamente, tem natureza cautelar e protetiva, recaindo sobre a área ou atividade potencialmente lesiva, com o objetivo de impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental.

Essa distinção é relevante porque a eventual prescrição da pretensão punitiva administrativa não afasta, por si só, a necessidade de preservação da área embargada, sobretudo quando não há prova técnica suficiente de regularização ambiental, recomposição do dano, cessação do risco ou autorização válida para exploração.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional
. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma
. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (destaque nosso)

No caso, a tutela de urgência foi deferida para suspender diretamente os
Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243
, medida que interfere na proteção administrativa da área antes de exame técnico mais aprofundado quanto à situação ambiental do imóvel.

Embora as certidões da SEMA/MT indiquem possível inércia administrativa e extravio dos autos, tais elementos se relacionam, em princípio, à pretensão punitiva e à regularidade do procedimento sancionador, não sendo suficientes, neste momento processual, para afastar automaticamente a eficácia dos embargos ambientais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, em consonância com o parecer ministerial, para reformar a decisão agravada e
restabelecer a eficácia dos Termos de Embargo/Interdição n. 21184003 e n. 21204243
, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026